Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.

2. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE – Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), e este ajuizou ação idêntica, e também obteve êxito, com título executivo semelhante. Demais disso, por ser a recorrida servidora da FEDF e da Secretaria de Educação, não apenas é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva como também faria jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido, não havendo que se falar em excesso de execução.

3. No caso sub judice, reitera-se, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, a qual determinou a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Fixado o parâmetro de correção da dívida no título judicial transitado em julgado, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que a sentença seja desconstituída, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.